Tribunal: STF
Processo: RE 368024
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Salário educação. Isenção. Instituição de assistência social sem fins lucrativos. Recepção. Decreto-Lei nº 1.422/75. Improcedência.



    1. Não se admite em sede de agravo regimental a inovação na causa.



    2. Questões relativas à recepção de normas isentivas constantes do DL nº 1.422/75 e alegações de coisa julgada não decididas nas instâncias ordinárias.



    3. O precedente citado (RE nº 290.079/SC) concluiu pela manutenção da estrutura normativa do Decreto-Lei nº 1.422/75 no que diz respeito à hipótese de incidência, à base de cálculo e à alíquota do tributo em tela. O referido julgado não analisou a compatibilidade com a Constituição Federal de 1988 de normas de isenção constantes do referido Decreto-lei.



    4. Agravo regimental não provido.